Tribunal: TJSP
Processo: 1007450-81.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de repetição e indenização por danos materiais. Sentença desprovida de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, III e IV, do Código de Processo Civil. Informações desassociadas do caso tratado. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007450-81.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante GARUTTI
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DE VILLA FLORA - AMVF.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007450-81.2018.8.26.0604 – Sumaré
Apelante: Garutti Serviços Administrativos Ltda.
Apelada: Associação dos Moradores de Villa Flora
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43013)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedente ação de
repetição e indenização por danos materiais. Sentença desprovida de
fundamentação, nos termos do artigo 489,
§1o, III e IV, do Código de Processo Civil.
Informações desassociadas do caso tratado.
Sentença anulada.
Apelação provida
Trata-se de apelação (fls. 247/266) interposta
por Garutti Serviços Administrativos Ltda. contra a sentença (fls.
243/245) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Sumaré, que julgou procedente a ação de repetição e
indenização por danos materiais, ajuizada por Associação dos
Moradores de Villa Flora contra ela. Preliminarmente, pugna pela
nulidade da sentença, diante da existência de matérias alienígenas e
ausência de fundamentação. Apoia-se em julgados. Discute o necessário
desentranhamento de documentos juntados em sede de réplica e das
alegações finais juntadas a destempo. No mérito, discorre sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrazoabilidade da determinação de devolução de todo o valor recebido
pela prestação de serviços durante o ano de 2016. Diz que, embora
tenha havido falha na prestação de serviços, não se justifica a devolução
de valores pagos por serviços efetivamente prestados. Aduz que a prova
do cumprimento das obrigações são os demonstrativos de rateio. Alega
que os honorários para contratação de terceiros não são de sua
responsabilidade. Diz que não se poderia imputar responsabilidade pelo
pagamento de tributos vencidos após o término da contratação entre as
partes. Assevera a ausência de contratação específica para serviços de
contabilidade. Postula o provimento do apelo.
Associação dos Moradores de Villa Flora
apresentou contrarrazões às fls. 273/286, pugnando, em suma, pela
manutenção da sentença.
Em síntese, o relatório.
Tem razão a ré ao pugnar pela anulação da
sentença, que se encontra desprovida de fundamentação, não
enfrentando todos os argumentos deduzidos, nem tampouco o lastro
probatório produzido no processo.
Ainda, tem-se que, em alguns aspectos,
apresenta informações totalmente dissociadas do caso enfrentado, como
no parágrafo em que cita: Tratando-se o réu de pessoa física
fornecedora de serviços à parte autora, que é considerada destinatária
final restauração de bens móveis antigos, recebendo, inclusive,
remuneração por tal serviço, se subsume à definição legal (fls. 244).
O contrato discutido nos autos se refere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação
de
serviços
administrativos,
mais
precisamente
de
contabilidade, nada havendo com relação a supostos móveis antigos.
Diante disso, o julgamento deve ser anulado,
vez que ausente um dos elementos essenciais da sentença, qual seja, a
fundamentação, com base no artigo 489, §1o, III e IV, do Código de
Processo Civil.
Destarte, a apelação merece ser provida, para
declarar nula a sentença de fls. 243/245, determinando que outra seja
proferida, levando-se em consideração todas as provas coligidas aos
autos, bem como os argumentos apresentados pelas partes, com o
devido enfrentamento de todas as questões levantadas na demanda.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira

Relator